Tribunal: TJDFT
Processo: 0748253-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Competência. Crime cometido na QS 11 do Areal. Região administrativa de Águas Claras - DF.
1 – Com as alterações promovidas pela Lei Complementar Distrital n. 958/19, de 20.12.19, as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Católica), passaram a integrar a região administrativa de Taguatinga/DF, áreas de competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
2 - Se o crime foi cometido na QS 11, que integra a região administrativa de Águas Claras, a competência para processar e julgar a ação penal é de juízo dessa circunscrição judiciária.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – 2a Vara Criminal de Águas Claras – DF.